Tribunal: TJPA
Processo: 0002426-75.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002426-75.2015.8.14.0201

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ORLANDO MORAIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA POR PARTE DO BANCO BMG S/A. RECONHECIDA FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Perícia grafotécnica não foi realizada por falta de apresentação do contrato original pela Instituição Bancária. Juízo Singular entendeu pela preclusão da prova, presumindo a ocorrência da fraude alegada. Inexistência de questionamento de tal imposição pela Apelante.

2.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

3.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo
do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

4. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

5 .Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0002426-75.2015.8.14.0201 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO: ORLANDO MORAIS

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, que teve seu trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, em que é requerente Orlando Morais e requerido Banco BMG S/A.

Na exordial, o autor afirma que em junho de 2014 foi surpreendido com desconto em seu benefício previdenciário, no importe de R$ 253,19, quando teve ciência de que se tratava de empréstimo junto ao banco réu realizado sem seu consentimento.

Aduz que a conduta do requerido é uma conduta criminosa, característica de ação estelionatária, causando danos ao Requerente, de forma a gerar constrangimentos, demasiada preocupação e angústia, além de comprometer suas finanças de maneira significativa.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica em relação aos contratos de nº 242514841 e 544642840; a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados nos proventos de sua aposentadoria e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no valor mínimo de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como pugnou pela concessão da justiça gratuita. (ID nº 1361015)

Entendendo não estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. (ID nº 1361017)

Contestação juntada aos autos (ID nº 1361018), alegando a ausência de provas dos danos morais sofridos, o valor da indenização cobrado e ainda a inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro.

Frustrada a tentativa de conciliação por ocasião de Audiência ocorreu o saneamento do feito, em Audiência de Instrução (ID nº 1361023), momento em que foi deferida a realização de perícia grafotécnica nos contratos bancários, todavia, a Ré não apresentou os documentos originais para serem submetidos à perícia, consequentemente, foi declarada a preclusão da produção da prova (ID nº 1361024)

O Juízo Singular entendeu que o feito comportava julgamento antecipado, prolatando sentença com o seguinte comando final:

“..
.Em face do exposto
, JULGO PROCEDENTE
, com fulcro no Art. 487, inciso I, do CPC, o pedido formulado pelo autor ORLANDO MORAIS, devidamente qualificada, razão pela qual:

DECLARO a inexistência nos negócios jurídicos identificados como contratos de empréstimo pessoal consignado nº. 242514841 e nº. 544642840, constantes apenas em cópias às fls. 17/21, DETERMINANDO ao Réu que proceda ao cancelamento das cobranças e descontos mensais no benefício previdenciário (aposentadoria) nº. 1171477870, de titularidade do autor.

CONDENO o Réu à restituição EM DOBRO dos valores descontados indevidamente, no total de R$2.024,52 (dois mil e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ).

CONDENO o Réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de $10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m.(Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir desta data até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ).

CONDENO, por fim, o Réu no pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbências que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, valor este que deverá ser revertido em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, conforme requerido na exordial (fl. 10)” (ID nº 1361025).

Inconformado, o BANCO BMG S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando a inexistência de má-fé a justificar a restituição em dobro. Requer seja afastada a restituição de valores e a indenização por danos morais por ausência de comprovação do prejuízo sofrido, e caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais (ID nº 1361026).

Contrarrazões apresentadas (ID nº 1361028).

Vieram os autos redistribuídos, em decorrência da Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (ID 2960457).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A Instituição Recorrente, questiona em seu Apelo, que o Apelado, apesar de afirmar ter sofrido danos morais, não comprovou os prejuízos sofridos, bem como questiona o valor arbitrado. Alega ainda a inexistência de má-fé a justificar a restituição em dobro (ID nº 1361026).

Primeiramente, válido apontar que o Juízo Singular, constatando que a perícia grafotécnica deferida à Instituição Financeira foi frustrada diante da ausência de apresentação do pacto original pela Ré, declarou a preclusão da produção da prova. Logo, diante da negativa da realização do contrato pelo Autor, e não tendo o Banco apresentado o pacto original para submetê-lo à perícia, restou concluído pela ocorrência de fraude. Importa ressaltar que tal decisão não foi objeto de impugnação, consequentemente, incontroverso o entendimento de fraude bancária.

Assim, o recurso limita-se a debater a necessidade de comprovação dos prejuízos sofridos, quantum indenizatório e restituição em dobro argumentos estes que ora passo a analisar.

Outrossim, ressalto estar pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação de empréstimo por pessoa que se passou pelo apelado, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados e retirados pelo autor, ora recorrido, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

- COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO:

Sabe-se que o instituto do Dano Moral é reservado para ressarcimento de agravo que não possui qualquer natureza patrimonial, ressaltando-se que, para muitos autores, é impossível mensurar o valor de uma dor, senão vejam-se:

“ Argumentava-se, principalmente, que seria imoral procurar dar valor monetário à dor, ou que seria impossível determinar o número de pessoas atingidas (pais, irmãos, noivas, etc.), bem como mensurar a dor. Mas todas essas objeções acabaram rechaçadas na doutrina e na jurisprudência. Tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida a outrem...”
(Responsabilidade Civil.

Carlos Roberto Gonçalves. 6.ed. atual. ampl. Págs. 561/562.

São Paulo: Saraiva, 1995).

O artigo 186, do Código Civil, assim leciona:

“ Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

No caso concreto, verifico a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pela parte demandada, diante da contratação fraudulenta de empréstimo pessoal consignado em nome da parte autora, mediante o uso de assinatura falsificada. Isso porque, os contratos nºs 242514841 e 937900196, nos valores de R$ 7.323,98 (pág. 23 do ID nº 1361015), e R$999,04 (pág. 24 do ID nº 1361015), foi assinado presumidamente por terceiro estranho ao feito, uma vez que não foi possível ser realizada a perícia nos autos, por falta de apresentação pela Recorrente do contrato original (fato não questionado pelo Apelante, logo afetado pela preclusão).

Filio-me ao entendimento de que é obrigação do Recorrente empreender todos os esforços cabíveis, para praticar suas funções a contendo, evitando causar falhas (sejam humanas ou técnicas) que gerem prejuízos, devendo sanar qualquer erro que porventura ocorra, como no caso em debate. Com isso não há o que se discutir quanto a comprovação do Dano Moral sofrido.

A respeito da matéria, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 1. Caso em que não restou demonstrada a contratação de empréstimo bancário, pois as fotografias apresentadas pela contratante ao banco demandado no momento da validação eletrônica dos contratos, demonstram tratar-se de uma terceira pessoa. Nesse contexto, incumbia à demandada demonstrar a veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Fraude evidenciada. 2.
Ausente prova da contratação, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade do contrato e inexistência da dívida, com a consequente suspensão dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora. 3. Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista que a autora teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, ainda que ausente inscrição do nome em órgão de proteção ao crédito. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00 em atenção as peculiaridades do caso concreto.
4. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." [EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021] Repetição do indébito que deve ocorrer de forma dobrada, pois a cobrança de seguro não contratado pelo consumidor é conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. Admite-se o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. Pedido do correspondente bancário para ingressar na lide como terceiro interessado indeferido. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50041240320208210026, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 04-08-2021) (destaquei)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. De início, cumpre salientar que a presente demanda tem por objeto apenas o contrato nº 21688959, no valor de R$10.666,20, a ser pago em 72 parcelas de R$302,60, firmado em 10/10/2017 (fls. 89 a 92 - processo judicial 3). - Recurso de apelação do banco demandado: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 479 DO STJ E DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. A ocorrência de fraude não elide a responsabilidade do banco, já que se trata de acontecimento inserido no risco do empreendimento. Entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e no Resp 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos. No caso concreto, verifico a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pela parte demandada, diante da contratação fraudulenta de empréstimo pessoal consignado em nome da parte autora, mediante o uso de assinatura falsificada. Isso porque, o contrato nº 21688959, no valor de R$10.666,20, a ser pago em 72 parcelas de R$302,60, firmado em 10/10/2017 (fls. 89 a 92 - processo judicial 3) foi assinado por terceiro estranho ao feito, como constatou a perícia realizada nos autos. Pela análise pericial, juntada às fls. 89 a 91 (processo judicial 3), a assinatura aposta no contrato impugnado, o qual originou os descontos no benefício previdenciário, não partiram do punho da parte autora (fl. 101, v. - processo judicial 3). De mesmo modo, restou consignado na conclusão do exame pericial à fl. 102, v. - processo judicial 3). Logo, não há outra consequência jurídica que não seja o reconhecimento de fraude na celebração do negócio jurídico realizado pela instituição demandada, o que acarretou na inclusão e realização de descontos, de forma indevida, no benefício previdenciário da parte autora. A
ssim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da instituição demandada, devendo responder objetivamente pelos danos causados à autora, sobretudo no que se refere aos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, os quais a privaram da utilização de suas verbas alimentares. Desta forma, mantenho a condenação da parte demandada de restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, imposta pela sentença. No ponto, recurso do banco desprovido. DANOS MORAIS IN RE IPSA. O reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados na conta corrente/benefício previdenciário da parte autora configura o dano in re ipsa – porquanto inegável o transtorno impingido ao consumidor que, por ato unilateral do banco, vê-se privado de parcela de seus recursos, de natureza alimentar. No caso concreto, a parte autora autora teve inserido indevidamente em seu benefício previdenciário um empréstimo pessoal consignado que não contratou, o qual gerou descontos irregulares em seu pagamento mensal, ou seja, em suas verbas de caráter alimentar. Além disso, a parte autora teve prejuízos em razão do contrato, pois a margem para empréstimos consignados foi utilizada, sem seu consentimento ou autorização, comprometendo, assim, seu crédito para realização de novos contratos. Logo, cabível a manutenção da condenação em danos morais imposta na sentença, motivo pelo qual nago provimento ao recurso de apelação do banco demandado
. - Pontos Comuns dos recursos: QUANTUM INDENIZATÓRIO. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da indenização: a compensatória, que visa proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao consumidor e a pedagógica, cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem, contudo, implicar enriquecimento. Na hipótese em comento, considerando as condições da consumidora, que litiga ao amparo da gratuidade judiciária, e do demandado, bem como a reprovabilidade de sua conduta, consistente em promover o desconto indevido de valores no benefício previdenciário da autora de empréstimo não contratado, privando-a de parcela de suas verbas alimentares e de margem consignável para contratação de novos empréstimos, majoro o valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos preceitos supra e aos parâmetros desta Câmara para hipóteses análogas. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Havendo pagamento indevido, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil. No caso concreto, o Juízo a quo determinou a repetição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora pelo banco demandado. Este, em seu recurso de apelação, postulou pelo afastamento da condenação. A parte autora, por sua vez, diante da não comprovação de que não recebeu os valores depositados em sua conta corrente a título do valor objeto do contrato, foi condenada à devolução da quantia de R$10.666,20 à instituição demandada, admitindo a compensação do valor com o que deve ser restituído pelo banco. O banco demandado, em seu recurso de apelação, postulou pelo afastamento da devolução dos valores e a autora, em seu recurso, requereu o afastamento do dever de restituição da quantia de R$10.666,20. Entendo não ser caso de modificação da sentença recorrida nos pontos, pois o banco, efetivamente, realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, os quais são oriundos de contratação fraudulenta, não podendo a instituição financeira enriquecer ilicitamente com base em tais descontos. De outro lado, como bem colocou a sentença recorrida, a parte autora, embora tenha alegado que não utilizou o valor do contrato disponibilizado em sua conta corrente e que o valor foi sacado por terceiros fraudadores, não comprovou suas alegações, tendo em vista que a ocorrência policial juntada aos autos "está datada de 14/11/2017, relativa a fato ocorrido em 01/11/2017, ou seja, posterior a data da contratação do empréstimo discutido nos autos - que ocorreu em outubro/2017, já que foi creditado o valor em conta no dia 10-10-2017, conforme fl. 115 - presumindo-se, portanto, que a ocorrência refere-se ao segundo contrato supostamente entabulado entre as partes, n. 575267323, no valor de R$10.053,67, realizado em 01-11-2017, indicado pelo demandado á fl. 27." Assim, não há motivos para modificação da sentença nos pontos, motivo pelo qual nego provimento a ambos os recursos. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE DEMANDADA DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50053376320188210010, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 29-09-2021) (destaquei)

Ao meu sentir, o dano moral se mostra
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova ou demonstração de prejuízo concreto, tendo em vista o incômodo ocasionado ao demandante, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, tendo que recorrer à contratação de um profissional e ao ajuizamento de demanda judicial para, só então, conseguir livrar-se em definitivo dos reflexos advindos das contratações fraudulentas das quais foi vítima.

Destarte, vai mantida, igualmente, a configuração do dano moral pleiteado pelo autor.

- VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS:

No que se refere ao “quantum” indenizatório, entendo que se faz necessário observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a extensão do dano, além de se tratar de elemento inibidor, evitando a reiteração da prática da conduta ilícita praticada.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência:

“.... 2. O quantum da reparação deve compreender, dentro do possível, a compensação pelo dano infligido a vitima, ao mesmo tempo servindo de freio, de elemento inibidor e de sanção ao autor do ato ilícito...” (
Apelação Cível Nº 70017126947, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 22/03/2007)

No que diz com o montante indenizatório, é sabido que o dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, de ser levado em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Igualmente, não se pode deferir vantagem exagerada à parte autora, de modo que o acontecimento represente enriquecimento sem causa.

Assim, valorando-se as peculiaridades do caso em concreto e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor indenizatório vai mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No ponto, de se destacar que a parte ré não comprovou ter tomado as cautelas minimamente necessárias ao conceder o empréstimo
nos valores de R$ 7.323,98 (pág. 23 do ID nº 1361015), e R$999,04 (pág. 24 do ID nº 1361015), sendo
flagrante que o agir desidioso do banco réu causou danos à parte autora, que teve descontado em seu benefício previdenciário parcelas não contratadas.

A corroborar, cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência de débito com a conseqüente repetição do indébito em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DEVER DE INDENIZAR – A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço.No caso em apreço, da simples análise das assinaturas constantes na procuração (Evento 1 - Procuração 2), bem como na carteira de identidade da autora e na declaração de pobreza (Evento 1 - Extrato 5), verifica-se que não há qualquer similitude com a assinatura constante no documento de na autorização para o desconto do valor da mensalidade no benefício previdenciário (Evento 37- Contrato 3) e na ficha de inscrição (Evento 37 - Contrato 2).Considerando-se que a ré não comprovou a regularidade da contratação, que pudesse ensejar os descontos no benefício previdenciário da demandante. E em se tratando de contratação fraudulenta, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade dos descontos. Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela autora, que foi vítima de fraude e sofreu descontos em seu benefício previdenciário, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se o demandado tivesse sido cauteloso no momento da contratação dos empréstimos, com a verificação dos documentos juntados pelo terceiro falsário. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.Por outro lado, sendo indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do demandante, cabível a devolução dos valores. Outrossim, de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé por parte da parte ré.QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor de R$ 10.000,00 (...) arbitrado na está adequado, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDA (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039435-67.2019.8.21.0001, 6ª Câmara Cível, Desembargador NIWTON CARPES DA SILVA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 24/04/2021)

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Em função do acima relatado, entendo que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) fixado se mostra adequado para compensar os prejuízos causados, e dentro dos parâmetros observados por nossa jurisprudência pátria.

Quanto a restituição em dobro, sem delongas, não merece reforma a sentença, neste ponto, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma
[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[2]
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

[2]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 01/02/2022